Tribunal: TJSP
Processo: 2244779-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado – Alegação de impenhorabilidade de bem de família – Decisões que não foram impugnadas no tempo oportuno – Preclusão – De toda forma, sem hipótese para nova avaliação – Bem de família – Fiadores em contrato de locação – Artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90.

Agravo de instrumento conhecido em parte

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado – Alegação de impenhorabilidade de bem de família – Decisões que não foram impugnadas no tempo oportuno – Preclusão – De toda forma, sem hipótese para nova avaliação – Bem de família – Fiadores em contrato de locação – Artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90.

Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte em que conhecido, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244779-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MERCEDES ROSSI, são agravados ADELINO MARTINI e NAIR
BOCCHI MARTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244779-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2244779-27.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: MERCEDES ROSSI
Agravados: ADELINO MARTINI e NAIR BOCCHI MARTINI
Interessados: Mercedes Rossi, MARIA ANGELA ROSSI, FLAVIO ROSSI,
FRANCISCO CARLOS ROSSI, OTAVIO ROSSI, CECILIA LOPES ROSSI,
LUCIA ROSSI, SUELI ROSSI MARTINES, Diego Cano de Freitas Silva e
Kaique Nicolau de Lima
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35308)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pedido de
realização de nova avaliação do imóvel
penhorado
Alegação de impenhorabilidade
de bem de família
Decisões que não foram
impugnadas no tempo oportuno Preclusão
De toda forma, sem hipótese para nova
avaliação
Bem de família
Fiadores em
contrato de locação
Artigo 3o, inciso VII, da
Lei no 8.009/90.
Agravo de instrumento conhecido em parte e,
na parte em que conhecido, não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/10) de instrumento (fls.
11/100) interposto por MERCEDES ROSSI contra r. decisão de fls. 11,
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do
Campo, Dr. Maurício Tini Garcia, que, nos autos da ação de execução
movida por ADELINO MARTINI e NAIR BOCCHI MARTINI, deferiu a
realização de nova Praça.
A agravante requer a gratuidade da justiça. Alega
que o laudo de avaliação do imóvel encontra-se desatualizado, não
correspondendo ao valor atual. Refere à necessidade de uma nova
avaliação do bem. Afirma que o imóvel é impenhorável por ser bem de
família. Discorre sobre a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia.
Postula o efeito suspensivo para impedir que o imóvel seja levado à 2a hasta
pública sem que haja nova avaliação e, ao final, o provimento do recurso,
com a com a determinação de nova avaliação do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244779-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
Certificado o decurso de prazo sem manifestação
contrária ao julgamento do recurso às fls. 114.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido em parte e, na
parte em que conhecido, não merece provimento.
Inicialmente, foi indeferida a gratuidade da justiça
à agravante pelo MM. Juízo a quo. A decisão disponibilizada no Diário de
Justiça Eletrônico em 03.12.2019 (fls. 456 dos autos principais) e não houve
impugnação.
Não trouxe a agravante aos autos elementos de
prova que comprovassem superveniente modificação em sua condição
financeira.
Assim, indefiro o pedido de gratuidade da justiça,
devendo a agravante recolher o preparo do recurso, sob pena de inscrição
na dívida ativa.
No mais, observo que o pedido de nova avaliação
do imóvel penhorado nos autos formulado pela agravante foi indeferido por
decisão disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 09.09.2020 (fls.
562 dos autos principais).
A agravante não é patrocinada pela Defensoria
Pública ou por entidade que presta assistência jurídica gratuita em razão de
convênio firmado com a Defensoria Pública.
O presente recurso foi interposto em 14.10.2020,
quando já decorrido o prazo legal de 15 dias.
Assim, preclusa a questão.
Ainda que assim não fosse, vejo que a agravante
limita-se a afirmar que o valor do imóvel encontra-se desatualizado, sendo
que, além de não ter decorrido tempo considerável entre a avaliação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244779-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
nova hasta pública, não trouxe aos autos elementos concretos que
comprovassem a imprescindibilidade dessa reavaliação, como lhe incumbia.
De outro lado, verifico que a alegação de
impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família foi apreciada pelo MM.
Juízo a quo por mais de uma vez, em decisões que tampouco foram
contestadas, não tendo sido objeto da decisão ora agravada, que apenas
deferiu a realização de nova Praça do bem.
De toda forma, trata-se de execução de crédito
decorrente de aluguel de imóvel e a agravante e seu falecido marido
figuraram como fiadores no contrato de locação firmado pelos agravados,
como locadores, e Francisco Carlos Rossi, como locatário, tendo concedido
o imóvel como prova de suas idoneidades financeiras (fls. 11 dos autos
principais), de forma que a alegação de a alegação de impenhorabilidade
não lhe socorre.
Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, na
parte em que conheço, lhe nego provimento.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator